Tribunal: STF
Processo: ARE 1496623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, DISPARO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, EXPLOSÃO CIRCUNSTANCIADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013; ARTS. 15 E 16, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003; E ARTS. 157, §§ 1º E 2º, INCISOS I E II, ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, 180, CAPUT, 251, § 2º C/C 250, § 1º, INCISO I, E 311, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    PLEITO DE CONDENAÇÃO, EM RELAÇÃO A TODOS OS ILÍCITOS. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DO DELEGADO DE POLÍCIA E DE TESTEMUNHAS, CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DOS OFENDIDOS E PELOS RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA A PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS, EM ESPECIAL O ARROMBAMENTO DE CAIXAS ELETRÔNICOS MEDIANTE O USO DE EXPLOSIVOS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE DISPAROS CONTRA A VIATURA E O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. UTILIZAÇÃO, OUTROSSIM, DE VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO E SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, QUE SE MOSTROU IMPRESCINDÍVEL AO SUCESSO DA EMPREITADA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DO SEU ENVOLVIMENTO NOS ILÍCITOS DESCRITOS NA EXORDIAL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA.



    RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DANO QUALIFICADO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA EXORDIAL E A DATA DA PRESENTE SESSÃO.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, NO QUE TANGE AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DANO QUALIFICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "tão somente para reconhecer a ocorrência de omissão quanto à tese de violação ao disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, bem como no que tange a inaplicabilidade da ficção jurídica da continuidade delituosa (...)".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente